Tribunal: TJDFT
Processo: 0794357-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA MAQUININHA. APOSIÇÃO DE SENHA PESSOAL. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de dano material, em razão de compra realizada no dia 02/08/2024 mediante fraude no cartão de crédito da parte autora/recorrida. Em seu recurso, o banco réu/recorrente arguiu preliminares de incompetência do Juizado Especial e de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que não contribui para o dano sofrido pela autora/recorrida, pois a transação bancária foi realizada mediante uso físico do cartão de crédito com aposição da senha pessoal, sendo o valor da compra dentro do limite do valor disponível do cartão. Requereu a improcedência do pedido, sob a alegação de culpa exclusiva da vítima e de terceiros. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da culpa corrente.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 70837618).
II. Questão em discussão
3. Analisar as preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível e de ilegitimidade passiva. E, no mérito, analisar se houve falha na prestação do serviço bancário referente à compra realizada no cartão de crédito mediante fraude.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA: Não merece prosperar a alegada incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia técnica. A matéria debatida nos autos é recorrente no âmbito dos Juizados Especiais, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para resolução da demanda. Preliminar rejeitada.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: Também não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente, sob a alegação de que não contribuiu para o evento danoso, pois, à luz da Teoria da Asserção, as condições da ação (legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido) são analisadas em abstrato, com base nas afirmações da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Preliminar rejeitada.
7. Mérito. O Juiz sentenciante entendeu que o dano sofrido pela autora/recorrida, consistente na compra fraudulenta no valor de R$ 20.000,00 com seu cartão de crédito, é de única responsabilidade do banco réu/recorrente, pois considerou o seguinte: que houve comunicação imediata da fraude ao banco, que o valor da compra foge ao perfil de consumo mensal da consumidora e que o lojista destinatário da compra situa-se em Aracaju/SE, cidade diversa da localização da autora/recorrida, sendo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos prejuízos causados aos seus clientes, a teor da súmula 479, STJ.
8. Tais fatos são inegáveis, contudo, não se pode ignorar a situação inicial que possibilitou o golpe. Consoante narrativa da parte autora/recorrida, ela contratou mediante o site “GETNINJAS” um prestador de serviço para conserto do seu fogão e que o prestador do serviço não cumpriu com o dia e horário combinados, mas que mandou o fornecedor da peça (dobradiça) ir entregar a peça para adiantar o serviço. Todavia, no momento do pagamento, o entregador informava dificuldade de conexão com o sinal da internet e que o pagamento só podia ser por meio do cartão e que realizaram mais de uma tentativa. Ocorre que a autora/recorrida chegou a entregar o cartão ao fraudador, confira-se: “(...) a autora desconfiou de que algo errado pudesse estar acontecendo. Por conta disso, pediu seu cartão de volta e subiu para o seu apartamento.” (...) (ID 70837319 pág.3)
9. Portanto, também deve ser levado em consideração que a consumidora não cumpriu com seu dever de guarda do cartão, entregando-o diretamente ao fraudador. Além disso, há que se considerar que houve aposição da senha pela autora/recorrida nas seis tentativas de pagamento, sem que ela verificasse o valor da compra, caracterizando, novamente, descuido com a transação bancária (ID 70837328). Assim, entende-se que a conduta da própria consumidora contribuiu para o evento danoso.
10. Sopesadas tais circunstâncias, o caso é de culpa concorrente, devendo o prejuízo ser suportado por ambas as partes e a sentença reformada para reduzir o valor da condenação do banco para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. NO MÉRITO PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação do banco recorrente para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos materiais. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.